Tribunal: TJBA
Processo: 8003625-29.2024.8.05.0072
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-29
Data de publicação: 2025-09-29

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n. 8003625-29.2024.8.05.0072

Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível

APELANTE: MATHEUS RODRIGUES LIMA

Advogado(s): MARCO AURELIO ANDRADE MIRANDA

APELADO: INSTITUTO DE AVALIACAO NACIONAL - IAN e outros

Advogado(s):CHRISTIANN NOGUEIRA GENU LEAO

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. APELAÇÃO CÍVEL. CONCURSO PÚBLICO. GUARDA CIVIL MUNICIPAL. CONVOCAÇÃO EXTRAORDINÁRIA PARA TESTE DE APTIDÃO FÍSICA APÓS PUBLICAÇÃO DO RESULTADO FINAL. PUBLICAÇÃO EXCLUSIVA EM DIÁRIO OFICIAL E SITE DA BANCA. AUSÊNCIA DE COMUNICAÇÃO PESSOAL. INOBSERVÂNCIA DOS PRINCÍPIOS DA PUBLICIDADE, RAZOABILIDADE, CONFIANÇA LEGÍTIMA E BOA-FÉ. NULIDADE DO ATO ELIMINATÓRIO. SEGURANÇA CONCEDIDA. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Recurso de apelação interposto contra sentença que denegou a segurança em mandado de segurança ajuizado por candidato eliminado de concurso público para o cargo de guarda civil municipal, sob alegação de ausência de adequada publicidade na convocação extraordinária para o teste de aptidão física.

II. Questão em discussão

2. Discute-se se a convocação do candidato, realizada apenas por meio de publicação em diário oficial e site da banca organizadora, sem comunicação pessoal, atende aos princípios da publicidade e da razoabilidade, sobretudo diante da peculiaridade de o candidato já se considerar eliminado após a divulgação do resultado final anterior.

III. Razões de decidir

3. O edital previa convocação via diário oficial e site, mas facultava a comunicação por e-mail.
4. A convocação extraordinária decorreu de TAC firmado com o Ministério Público, após a divulgação do resultado final da etapa, sendo imprevisível ao candidato.

5. A publicidade formal não se mostrou suficiente para garantir ciência efetiva do interessado, configurando violação aos princípios da publicidade, da razoabilidade e da confiança legítima.

6. A jurisprudência do STJ entende ser necessária a notificação pessoal quando há longo lapso temporal ou circunstâncias excepcionais entre as fases do certame.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso provido para reformar a sentença e conceder a segurança, declarando nulo o ato de eliminação do candidato e determinando nova convocação, mediante comunicação por e-mail, para realização do teste de aptidão física.

Tese de julgamento:
"1. A convocação extraordinária para etapa de concurso público, publicada exclusivamente em diário oficial e site da banca, mostra-se insuficiente quando já divulgado o resultado final anterior, impondo-se a comunicação pessoal do candidato em respeito aos princípios da publicidade e da razoabilidade. 2. A ausência de comunicação eficaz em tais circunstâncias acarreta a nulidade do ato eliminatório."
___________________

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, arts. 5º, LXIX; 37, caput; Lei nº 12.016/2009, art. 25; CPC, art. 931.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgInt no RMS 65.383/MT, Rel. Min. Og Fernandes, 2ª Turma, j. 31.05.2021; STJ, AgInt no PUIL 1.224/AP, Rel. Min. Herman Benjamin, 1ª Seção, j. 03.12.2019; STJ, AgInt nos EDcl no RMS 70.988/MS, Rel. Min. Benedito Gonçalves, 1ª Turma, j. 09.10.2023.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelação Cível n.

8003625-29.2024.8.05.0072
em que figura como apelante
MATHEUS RODRIGUES LIMA
e como apelad
os

INSTITUTO DE AVALIACAO NACIONAL
e
MUNICIPIO DE CRUZ DAS ALMAS
.

Acordam os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
DAR PROVIMENTO AO RECURSO
,
pelas razões adiante expendidas.